Tribunal: STF
Processo: HC 265935
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Alexandre Cardoso Silvestre, em favor de Jackson Yuri Viana de Lima, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal Militar, nos autos do HC 7000802-12.2025.7.00.0000/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado em favor de JACKSON YURI VIANA DE LIMA, com pedido de liminar, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ªAuditoria da 2ªCJM, que manteve a fixação de regime prisional fechado, para fim de cumprimento de pena privativa de liberdade do paciente, nos autos da Ação Penal Militar n. 7000155-30.2020.7.02.0002/SP (APM, Evento 409), após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), prolatada pelo Ministro GILMAR MENDES, que determinou “o refazimento da dosimetria pelo juizo de primeiro grau”. 



    O STF absolveu o ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMA, ora paciente, da prática da conduta descrita no art. 17 da Lei nº 10.826/2003 (Comércio ilegal de arma de fogo) e manteve sua condenação por peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM). 



    Busca o impetrante pelo presente writ o deferimento de LIMINAR, para declarar a nulidade da decisão da autoridade judiciária da 2ª Auditoria da 2ª CJM, sob a alegação de ausência de fundamentação para manter o regime prisional fechado, após o redimensionamento da pena determinada pelo STF, fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual deveria ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 62 do CPM, atendendo aos princípios da proporcionalidade e individualização das penas, bem como aos enunciados das Súmulas 718/STF, 719/STF e 440/STJ.



    No MÉRITO, o impetrante requer a confirmação da liminar.” (eDOC 12).



    O ministro relator no Superior Tribunal Militar indeferiu o pedido de liminar. (eDOC 12).



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na fixação de regime prisional fechado.



    Alega que o paciente é “primário e de bons antecedentes, condenado por crime sem violência ou grave ameaça (Peculato-Furto), teve sua pena definitiva reduzida para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.” (p. 6).



    Afirma que “a absolvição do Paciente quanto ao crime do artigo 17 do Estatuto Desarmamentista (comércio ilegal de arma) afasta a presunção de que houve negócios com o crime organizado. Essa absolvição havida no HC 235.599/SP faz a gravidade concreta cair drasticamente, o que não foi contemplado no refazimento da dosimetria.” (p. 10-11)



    Postula a concessão da medida liminar para “Suspender a eficácia do Mandado de Prisão expedido pelo Juízo da Execução (2ª Auditoria da 2ª CJM da JMU) nos autos da Execução da Pena n. 9000030-34.2025.7.02.0202, obstando o recolhimento do Paciente ao regime fechado.” No mérito, requer a concessão da ordem, para que o paciente inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



     Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante ao realizar a dosimetria da pena imposta ao paciente:



    “JACKSON YURI VIANA DE LIMA (peculato-furto) 



    1ª Fase: atento às circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM), é de se considerar grave a repercussão da ação criminosa desenvolvida pelo acusado, com base na intensidade do dolo, tendo em vista o extravio de um número considerável de equipamentos de uso restrito das FFAA (28 coletes balísticos, 36 capacetes balísticos e 3 placas balísticas), e a subtração dos demais itens do Exército Brasileiro devem ser objeto de alta reprovabilidade, sobretudo por ser notório que esses instrumentos são almejados por integrantes de organização criminosa para praticar todo tipo de violência à sociedade e de enfrentamento das forças regulares do Estado. A personalidade do agente é voltada à prática de infrações penais, pois o acusado conscientemente elegeu a residência de um traficante de drogas para ocultar itens militares, fato indubitável com o trânsito em julgado do édito condenatório que tramitou nos autos de nº 1511096- 35.2020.8.26.0228, pertencente à 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda (Evento 252). O risco dessa combinação é extremamente nefasto para o meio social, prejudicando em demasia o trabalho dos órgãos de Segurança Pública em seu papel de preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ao se notar num confronto urbano a criminalidade se valer de equipamentos comumente empregados em zonas de guerra por militares das Forças Armadas. Segundo avaliação apurada em laudo pericial (Evento 35 - IPM), a extensão do dano também foi significativa, pois o valor dos bens do Exército Brasileiro atingiu o numerário de R$ 154.825,90 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e vinte cinco reais e noventa centavos). As demais circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar não foram desfavoráveis ao réu. Em razão disso, a pena-base é elevada para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    2ª fase: Inexistem circunstâncias legais agravantes e atenuantes., 



    3ª fase: Não há nenhuma causa de aumento e diminuição de pena. De tal arte, a pena definitiva é fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Em razão da reprimenda superar 2 (dois) anos de reclusão e por não estarem presentes os requisitos do artigo 84 do Código Penal Militar, com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não é concedido o beneplácito da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. 



    Em virtude de ter sido licenciado das fileiras da Força Terrestre e com fundamento no artigo 62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do STJ, é fixado o regime fechado para o cumprimento da sanção penal, segundo estabelece o art. 33, §1º, "a", do Código Penal comum, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante art. 33, §3º, do mesmo diploma normativo. Detraia-se o tempo em que o acusado permaneceu preso de forma provisória, com base no art. 67 do Código Penal Militar. 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal comum, em razão do princípio da especialidade da legislação castrense, que não contemplou tal pena alternativa.” (eDOC 2).



    Como se vê, fixou-se regime mais gravoso em virtude de circunstâncias judiciais negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente